Tribunal: TCU
Processo: 020.733/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e cumprimento de recomendações expedidas mediante acórdão prolatado em sede de inspeção realizada para apurar indícios de execução irregular de despesas a título de exercícios anteriores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Inspeção que objetivou apurar indícios de execução irregular de despesas a título de exercícios anteriores, notadamente no que se refere ao cumprimento do art. 167, inciso II, da Constituição Federal e à observância da legislação infraconstitucional, com destaque para as disposições da Lei 4.320/1964 e da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as deliberações constantes dos subitens 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 2527/2022-TCU-Plenário , com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. informar as Secretarias-Executivas dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a Secretaria do Tesouro Nacional, a Controladoria-Geral da União e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional do teor desta deliberação; 9.3. apensar os presentes autos aos do processo originário, TC Processo 038.365/2019-7 , nos termos do art. 36, caput , da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.